Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711718-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI, JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA AGRAVADO: GUILHERME LISSEN BEZERRA HENRIQUE DA ROCHA, ANA CAROLINA CAMARA AMARAL ROCHA, RICARDO DE SOUSA VALENTE, ADRIANA GALICIANI MARTINELLO VALENTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARANELO DECISÃO Trata-se de pedido de urgência aviado pela parte Agravante consistente em provimento jurisdicional quanto a antecipação da pauta de julgamento. Segundo a parte Agravante, embora o processo já esteja incluso na pauta de julgamento de sessão virtual, a questão demanda urgência no julgamento ao considerar que um dos Agravantes testou positivo para o COVID19, aliado aos riscos de novos contágios e ainda dos barulhos que tanto impedem as aulas ministradas on line junto à faculdade de medicina, não sendo deste modo razoável que se prorrogue o julgamento do recurso para além de 12/08/2020. Tece outras considerações quanto a questão posta nos autos, especificamente quanto a falta de prova pelos Agravados quanto ao noticiado encerramento da obra, e ao final, requer, em resumo, a antecipação da pauta de julgamento do processo, a desconsideração da petição dos recorridos quanto a suposto fato novo envolvendo o término das obras por falta de provas e ainda a condenação dos recorridos em litigância de má-fé. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se do pedido retro que a parte Agravante pretende a antecipação da pauta de julgamento do processo. O presente feito foi incluído na pauta de julgamento da 29a Sessão Ordinária Virtual com início no dia 12/08/2020 até 19/08/2020, conforme certidão de id. 17721906. Ao verificar a referida inclusão de pauta de julgamento, observa-se que nada obstante a insurgência da parte Agravante quanto ao pleito de antecipação para julgamento do processo, razão não lhe assiste. Primeiro porque os processos pautados para sessões de julgamento devem obediência aos normativos legais, e no caso deste eg. TJDFT, especialmente aos termos da Portaria GPR 1029 de 16 de maio de 2018, e suas alterações pela Portaria GPR 2274 de 12 de novembro de 2018, cujo art. 2o[1] dispõe expressamente que as sessões virtuais devem ser convocadas com, no mínimo, quinze dias úteis de antecedência. Segundo porque, ao verificar a intimação das partes sobre a pauta de julgamento designada para se iniciar no dia 12/08/2020 (id. 17721906), cuja certidão de intimação no Dje foi disponibilizada no dia 14/07/2020, considerando-se publicada aos 15/07/2020, forçoso concluir que a pauta de julgamento mais próxima para a inclusão do presente feito em atenção ao prazo antecedente de quinze dias foi exatamente a que se inicia em 12/08/2020. Em sendo assim, ao considerar que a inclusão em pauta de julgamento para a 29a Sessão Virtual Ordinária (12/08 até 19/08/2020) do presente recurso de agravo de instrumento seguiu as regras editadas para as intimações das partes, não há que se falar em antecipação da pauta de julgamento, especialmente porque não pode haver prejuízo para quaisquer das partes quanto ao não atendimento do prazo antecedente à convocação da pauta. Além do que, nesse ponto, em que pese a alegada urgência por parte da Agravante no julgamento do processo, não é demasiado enfatizar que o seu pleito de tutela de urgência vindicado nos autos restou devidamente apreciado por esta Relatora. No mais, vale registrar que os feitos tramitam neste Colegiado com toda presteza que os casos requerem, sobretudo quanto a celeridade e razoável duração de processo, quiçá quanto a intimação regular de ambas as partes, que na espécie ocorreu em atenção aos comandos normativos internos deste e. TJDFT quando da inclusão do processo em questão em pauta. Por fim, ressalto ainda que as demais questões quanto ao suposto encerramento da obra pelos Agravados e ainda a litigância de má-fé serão apreciadas oportunamente no mérito do recurso. Nesses termos, nada a prover quanto ao pleito de id. 17800586. Intimem-se. Aguarde-se a pauta de julgamento designada. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 1o. Alterar o Artigo 2o da Portaria GPR 1.029/2018, que passará a ter a seguinte redação: "Art. 2o. As sessões virtuais serão convocadas pelo Presidente do Órgão Julgador com, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis de antecedência." Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)